Tribunal: STF
Processo: HC 186658
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PACIENTE INOCENTADO EM PRIMEIRO GRAU. JUÍZO CONDENATÓRIO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO LANÇADOS PELO TRIBUNAL PAULISTA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. CENSURA PENAL LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LV) E DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Ainda que em sede de habeas corpus, é possível analisar a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para balizar o juízo condenatório formalizado contra o réu, notadamente quando revelada, de plano, mediante documento pré-constituído juntado aos autos, situação de evidente abuso de autoridade ou manifesto constrangimento ilegal. 



    2. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. As acusações penais não se presumem provadas, na medida em que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa, sob pena de inobservância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. 



    4. Agravo interno a que se dá provimento para restabelecer-se a sentença absolutória prolatada em favor do paciente pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP nos autos da ação penal n. 0015237-26.2016.8.26.0451.